Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702086-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança (ID 48976099). Posteriormente, a apelante juntou comprovantes de depósito judicial relativo ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa relativos às competências de fevereiro e março de 2023, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN (ID 48976107). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no prazo de 10 dias, sobre os depósitos judiciais apresentados pela PROMEFARMA. Encaminhe-se, na oportunidade, cópia dos comprovantes de depósito e da petição apresentada (IDs 48976107, 48976108 e 48976909). Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação. Após manifestações ou o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator